Tribunal: TJES
Processo: 5011305-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011305-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEIDSON SANTOS NASCIMENTO e outros

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que nesta fase do procedimento é apenas necessária a existência de indícios, devendo a análise mais aprofundada ocorrer no decorrer do processo, uma vez que o que vale até o presente momento é o princípio do
in dubio pro societate
. 2.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011305-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEIDSON SANTOS NASCIMENTO, ALISSON LIMA DOS SANTOS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: THAMIRES VAZ RICATO - ES29111
Advogado do(a) PACIENTE: THAMIRES VAZ RICATO - ES29111

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GLEIDSON SANTOS NASCIMENTO E ALISSON LIMA DOS SANTOS
,
presos preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 155, § 4º, IV c/c 14, II, Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da ausência de justa causa para deflagração da ação penal.

Extraio trecho da inicial acusatória como síntese fática:

[...] Consta do inquérito policial em anexo, no ano de 2024, os denunciados GLEIDSON, MATHEUS, ELIETE e ALISSON, associaram-se, de maneira permanente e estável, com a finalidade de praticar crimes.

Consta, também, que no dia 08 de julho de 2024, na Rua Quintino Loureiro, Centro, Aracruz, os denunciados tentaram subtrair, para proveito de todos, mediante utilização de chave falsa, motocicletas que estavam estacionadas nas imediações, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias à suas vontades, eis que foram impedidos pela polícia civil.

Segundo os autos, a equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais – DEIC recebeu informações através da Central Integrada de Segurança e Inteligência – CISI do município de Aracruz de que o veículo Fiat Linea, de placa MTS6G55, teria alguns dias antes, participado do furto de motocicletas nessa comarca (BU nº 55006566).

Diante disso, informada pela Central de Monitoramento sobre a chegada do veículo em Aracruz, a equipe da DEIC se dirigiu às proximidades da Escola SENAI, em viatura descaracterizada, oportunidade em visualizou o veículo dos denunciados, procurando motocicletas para realizarem a subtração.

Ante a ausência de motocicletas no local, os denunciados foram até a Rua Quintino Loureiro, onde estacionaram o veículo para buscar novas motocicletas para a prática do furto, onde foram finalmente abordados pelos policiais, sendo encontrado dentro do veículo instrumentos comumente utilizados como chave falsa para quebrar a ignição e ligar as motocicletas, além de 02 (dois) capacetes.

Os denunciados foram levados para Delegacia de Polícia, onde MATHEUS confessou que havia sido recrutado por ALISSON e GLEIDSON para cometerem furtos de motocicleta na cidade de Aracruz.

Cabe ressaltar que, o denunciado ALISSON possui extensa ficha criminal, tendo sido processado criminalmente por porte ilegal de arma, formação de quadrilha, tráfico de drogas e receptação, sendo que o mesmo está sendo investigado nos autos do BU nº 55006566, pelo furto de 02 (duas) motocicletas em frente à Empresa Polomag, nesta Comarca no dia 01/07/2024, conforme fotos acostadas aos autos.

Salienta-se, que a denunciada ELIETE era companheira de ALISSON e aderiu a toda empreitada criminosa do grupo, tendo função não só de vigiar a prática do crime, como também de disfarçar a intenção delitivo do bando com uma presença feminina.

Por fim, o crime praticado dias antes nessa comarca, os antecedentes dos denunciados e toda dinâmica do crime, demonstra que todos se uniram, de maneira permanente e estável, para a subtração de motocicletas, adulteração de sinal identificar das mesmas e posterior revenda no comércio clandestino.

[...]

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o trancamento da ação penal por falta de justa causa, é cediço ser medida excepcional, só ocorrendo, via de regra, quando se possa verificar, de imediato, a ausência de tipicidade penal no fato narrado pela inicial acusatória, ou mesmo nos casos em que a inocência do acusado desponta incontestável nos autos, a ponto de dispensar análise valorativa da prova.

Nesta linha, em análise aos autos e ao Boletim Unificado nº 55006566, pude notar a presença de provas de materialidade e indícios de autoria, sendo estes fatores suficientes para a instauração da ação penal, eis que nesta fase do procedimento é apenas necessária a existência de indícios, devendo a análise mais aprofundada ocorrer no decorrer do processo, uma vez que o que vale até o presente momento é o princípio do
in dubio pro societate
.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência de justa causa para deflagração da ação penal.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.